Tribunal: TJBA
Processo: 0000244-85.2014.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000244-85.2014.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ESPÓLIO: ALOISIO ISMERIM DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART.485, III, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. SUBSTABELECIMENTO QUE NÃO ALTERA O MARCO INICIAL DA INTIMAÇÃO JÁ REGULARMENTE REALIZADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. APELAÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

Tratando-se de pessoa jurídica cadastrada no sistema de intimação eletrônica, a ciência da decisão judicial se opera por meio do próprio sistema, independentemente do nome do advogado que figure na publicação, nos termos dos arts.246, §1º, e 270 do Código de Processo Civil e da regulamentação aplicável ao processo eletrônico.

2.

O substabelecimento de poderes, ou a simples indicação de patrono preferencial para publicações, não tem o condão de invalidar intimação eletrônica regularmente realizada por meio do portal do processo eletrônico, tampouco de alterar o marco inicial do prazo recursal já deflagrado.

3.

Comprovado que a sentença foi regularmente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 27/06/2023, com início do prazo em 28/06/2023 e término em 19/07/2023, e interposta a apelação somente em 17/08/2023 – vinte e nove dias após o encerramento do prazo –, é manifesta a intempestividade, operando-se a preclusão temporal.

4.

Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000244-85.2024.8.05.0239, da Comarca de São Sebastião do Passé, em que é Agravante BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL e Agravado ESPÓLIO de ALOÍSIO ISMERIM DA SILVA;

Acordam os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
mantendo, na íntegra, a decisão monocrática de Id 93832829, que não conheceu do Recurso de Apelação em razão da manifesta intempestividade
, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado.